Tribunal: STF
Processo: Pet 8795
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de petição proposta por Ricardo Bretanha Schmidt, em face de Sua Excelência o Presidente da República, Senhor Jair Messias Bolsonaro, sob alegada prática de crimes definidos na Lei de Segurança Nacional, tendo em vista seu discurso em manifestação do dia 19/04/2020.
    Em 29/04/2020, o Eminente Ministro Luiz Fux exarou decisão no sentido de ser incabível a incursão desta Corte sobre a matéria fática narrada na inicial, nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, encaminhou os autos à Procuradoria-Geral da República, para as providências cabíveis. 
    No curso do processamento da Petição, o requerente pretendeu alterar a natureza da postulação, ante a alegada inércia ministerial, para ação penal privada subsidiária da pública (eDoc 11).
    No dia 19/04/2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao requerimento formulado pelo impetrante – abertura de inquérito policial - com a extinção do feito. 
    Brevemente relatados os autos, decido.
    Primeiramente, cabe salientar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal pública (art. 129, CF) em face dos alegados crimes praticados por autoridades com foro por prerrogativa de função, caso do Presidente do República.
    Ademais, na esteira da firme orientação deste Supremo Tribunal Federal, o cidadão, nesta condição, “é parte ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada” perante esta Corte. Cito, a título exemplificativo e por todos: Inquérito 149, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; Petição 1.104/AgR-ED, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; Petição 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 1º.8.2003; Petição 2.805/AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, DJ 27.2.2004; e Petição 2.998/AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 6.11.2006 e, mais recentemente, Petição 8825/AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020. 
    Em face disso, bem como do disposto no artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, o então relator, Ministro Luiz Fux, enviou a notícia crime à Procuradoria-Geral da República, pois nada há a ser feito por esta Corte senão tal providência. 
    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório, não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet. 
    Consideradas essas premissas e que a manifestação do titular da ação penal concluiu pela negativa de seguimento do pedido formulado pelo requerente e, por conseguinte, a extinção do feito contra o Presidente da República, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020: 
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 
    Assim, tendo em vista a opinio delicti pela extinção do feito, não há que se falar em inércia passível de justificar o pretenso aforamento incidental de ação penal privada subsidiária da pública em Petição originariamente autuada para processar notitia criminis. 
    Outrossim, o sistema jurídico não concebe o instituto da ação popular subsidiária da pública, porquanto “somente o ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo”, nos termos do artigo 30 e 31 do CPP e art. 100, §§ 2º a 4º, do CP, detém legitimidade a tanto (RE 331.990, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12.3.2002). Dito de outro modo, “a condição de cidadão não confere um direito difuso ao ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública” (Petição 6071-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2017).
    A ação penal privada subsidiária da pública ocorre nos casos de inquéritos relatados pela autoridade policial, ou seja, em que há investigação oficial com relatório final, de competência de órgão policial ou do Ministério Público, não sendo possível mudar a natureza da ação penal apenas para atender ao interesse do requerente, que, como visto acima, não possui legitimidade para tanto. Ainda que assim o fosse, não há comprovação de inércia do Ministério Público a possibilitar o cabimento da ação pelo particular que se vê pessoalmente ofendido.
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia de suposta prática delitiva ao conhecimento do dominus litis e não restando nada a prover quanto ao juízo por ele exercido, julgo extinto o feito, nos termos dos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF. Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente